Tribunal: TJSP
Processo: 2167152-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENSA ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI NOTIFICADO DAS MULTAS E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E QUE O VEÍCULO ERA CONDUZIDO POR TERCEIRO. O processo administrativo transcorreu dentro da normalidade. Os documentos acostados sinalizam que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENSA ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI NOTIFICADO DAS MULTAS E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E QUE O VEÍCULO ERA CONDUZIDO POR TERCEIRO. O processo administrativo transcorreu dentro da normalidade. Os documentos acostados sinalizam que foram enviadas notificações para o endereço constante dos cadastros do Órgão de Trânsito, cabendo ao particular comunicar eventual mudança/atualização de logradouro, assim como o real condutor, dentro do prazo legal. Ao que se constata, a notificação do processo de suspensão da CNH também foi enviada para o endereço correto, não se vislumbrando, ao menos neste momento, irregularidade alguma que pudesse macular a higidez do ato administrativo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.